Tribunal: STF
Processo: ARE 1255518
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 71):
    Apelação. Jogo de azar. Art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Pretensão de suspensão até o julgamento definitivo do processo nº 9661/RS pelo STF. Rejeição da preliminar. Tipicidade, materialidade e autoria comprovadas. Recurso improvido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XIX e XXXVI e 217, da Constituição Federal, bem como ao à Emenda Constitucional 32. Busca-se, em suma, a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    O recurso foi inadmitido na origem por convergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF (eDOC 4, pp. 140-141).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a questão suscitada guarda correspondência com o tema de repercussão geral 924, cujo paradigma é o RE 966.177, de relatoria do Min. Luiz Fux. Eis a ementa do julgado em que se reconheceu a repercussão geral da matéria:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente